Tribunal: TJDFT
Processo: 0711398-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME. PRISÃO DOMICILIAR. PANDEMIA DE COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62 DO CNJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O agravante encontra-se no regime fechado, logo não se enquadra na decisão proferida no Processo: 0401846-72.2020.8.07.0015, a qual determinou à Secretaria o levantamento de todos os processos cujo requisito objetivo para progressão do regime semiaberto para o aberto seja atingido nos próximos 120 dias.
2. A Recomendação no 62 do CNJ não traz orientação de liberação irrestrita de toda a população carcerária.
3. Deve ser mantida a decisão pela qual o juiz da execução indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar, em razão da pandemia pelo Covid-19, já que baseada em critérios técnicos e mediante demonstração de que o sistema carcerário tem se valido de medidas de prevenção e de tratamento daqueles que tenham sido contaminados.
4. Recurso desprovido.